Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA CIRCUNSCRIÇÃO DE CEILÂNDIA-DF. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS ANTERIORMENTE PELO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA-DF). ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PELO JUÍZO SUSCITADO (2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA-DF). REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS JÁ ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 70 do Código de Processo Penal prevê que a competência será determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração. Se os fatos narrados perante a autoridade policial ocorreram em Ceilândia/DF, este é o juízo competente para processar a ação penal.

2. A competência do juízo para conhecer e julgar o pedido de medidas protetivas de caráter urgente não altera ou modifica a competência do juízo natural para o processamento e julgamento de eventual ação penal, que deve ser definida conforme as regras gerais de competência do Código de Processo Penal.

3. Não é possível a reunião de processos supostamente conexos, quando, em qualquer deles, já existir determinação de arquivamento definitivo, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, se a causa que motivou o conflito negativo de competência foi a existência de possível conexão entre os feitos e um deles já foi arquivado, não há razão para se falar em reunião dos processos.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia -DF.